Tribunal: CARF
Processo: 16542.000128/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000128/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.298 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BRISEN COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (suplente).
Relatório
BRISEN COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Campo Grande, Ac. no 04-
33.930, e-fls. 63/64, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada na
fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre indeferimento de pedido de inclusão no Simples
Nacional, tendo em vista a existência de débitos previdenciários nos. 35169600-8 e 35169601-6,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data
de registro em 25/02/2010 (e-fls. 09).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000128/2010-66
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

Inconformada com o indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 38 a 59.
Ao apreciar a lide, a DRJ/Campo Grande manteve a negativa de inclusão no
Simples Nacional, em acordão que contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Cientificada em 22/11/2013, e-fls. 67, a contribuinte interpôs recurso voluntário
em 20/12/2013, e-fls. 69/128, com as seguintes alegações:
 |No presente caso há uma grande confusão quanto às informações disponíveis
às autoridades fiscais julgadoras eis que, contrariamente às decisões exaradas,
os débitos existentes em nome da Recorrente, no momento da apresentação do
requerimento de opção ao SIMPLES NACIONAL, estavam todos com
exigibilidade suspensa, em razão de seu parcelamento, o que, de modo algum,
impediria o enquadramento da empresa ao regime simplificado;
 Os créditos tributários foram objeto de parcelamento especial, conforme
comprova o "Pedido de Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional -
Débitos relativos às contribuições providenciarias" anexo (doc. 05 - Recibo
44996891925144), requerido pela empresa em 17/07/2007, ou seja, muito
tempo antes da apresentação do pedido de enquadramento (datado de
05/01/2010);
 Pelo requerimento apresentado (doc. 05), a Recorrente optou pela inclusão da
totalidade de seus débitos, o que abrangia também aqueles de no 35169600-8 e
35169601-6;
 Devidamente processado o pedido, a Recorrente iniciou o pagamento das
parcelas determinadas no pagamento fracionado, conforme atestam os
comprovantes de quitação anexos (doc. 06);
 Por estes documentos, prova-se que a empresa vinha recolhendo regularmente
os valores do parcelamento, estando o mesmo criteriosamente em dia;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

 Ocorre que em data de 31/01/2011, a mesma Recorrente decidiu por quitar
antecipadamente o benefício de parcelamento requerido em 17/07/2007,
extinguindo-se o crédito tributário, muito embora tivesse o direito ao
pagamento parcelado (doc. 07);
 Frise-se que o débito em questão, apesar de sua quitação, já estava com sua
exigibilidade suspensa (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional), o que não
seria empecilho para a contribuinte optar pelo regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL;
 Verifica-se, portanto, a ilegalidade do indeferimento proferido tanto pela DRF
quanto pela DRJ - Campo Grande, eis que, no ato de requerimento da opção ao
SIMPLES ocorrido em 05/01/2010, todos os créditos tributários existentes em
nome da Recorrente estavam com a exigibilidade suspensa, tendo sido apenas
quitados antecipadamente;
 Inobstante tais fatos, em resposta à nova solicitação de enquadramento neste
regime diferenciado, apresentada pela empresa em 14/01/2011, a SRFB emitiu
Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional (doc. 08),
informando, em resumo, que a solicitação de reenquadramento estaria
impedida por terem sido detectadas Pendências Fiscais (Débitos) de n°
35169600-8 e 35169601-6, justamente os débitos parcelados e quitados pela
Recorrente;
 Após a confirmação da quitação ao parcelamento, a própria Receita Federal
reformou seu entendimento ao cancelar o pedido de opção e passando a
considerar que a empresa já estaria enquadrada no regime do SIMPLES,
conforme consulta Histórico da Empresa anexa (doc. 09);
 Verifica-se, portanto, que as decisões de indeferimento da opção, com base na
existência de débitos com exigibilidade suspensa, sem indicar quais os créditos
tributários deveriam ser cobrados do sujeito passivo, implica em evidente
abuso de autoridade, devendo o ato administrativo ser declarado nulo de pleno
direito;
 Pelo exposto nos itens anteriores, conclui-se que o indeferimento da opção ao
SIMPLES NACIONAL com base na existência de débitos tributários com
exigibilidade suspensa, retira totalmente a fundamentação legal das decisões
exaradas pelas autoridades fiscais no presente caso;
 Tais fatos afrontam diretamente os princípios constitucionais da Legalidade
Administrativo-Tributária e da Motivação dos Atos Administrativos,
pétreamente consagrados nos artigos 5o, II, 150, I, e 37, da Consumição
Federal, e art. 2o e 50, da Lei Federal n.o 9.784/1999;
 Inexistindo motivação, com supedâneo na teoria dos motivos determinantes,
queda-se inválido o ato administrativo praticado pelo agente fiscal, mormente
porque não existe fundamento legal para o indeferimento da opção pleiteada
pela Recorrente;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

 Portanto, N. Relator, em não havendo fundamento para o ato administrativo
denegatório de inclusão da Recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL,
eis que não havia qualquer crédito tributário exigível em seu nome, à época da
opção, deve o mesmo ser revisado e cancelado, permitindo à empresa o seu
enquadramento, o que desde já se requer.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Versa o presente processo sobre a negativa do pedido de inclusão no Simples
Nacional que foi apresentado pela contribuinte em 05/01/2010.
Todo o litígio se deu acerca das pendências de contribuições previdenciárias
representadas pelos débitos no 35169600-8 e 35169601-6, cuja exigibilidade não estava
suspensa, o que justificou o “Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional” (e-fls.
09), em observância ao art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
A alegação da contribuinte, em síntese, é que no momento da apresentação do
requerimento de opção ao SIMPLES NACIONAL, os referidos débitos estavam com
exigibilidade suspensa, em razão do parcelamento requerido em 17/07/2007; que em 31/01/2011,
ela decidiu quitar antecipadamente esse parcelamento; mas que os débitos em questão já estavam
com sua exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, VI); e que o fato de ter havido a quitação
antecipada do parcelamento em hipótese alguma implica no reconhecimento da não-suspensão
do crédito tributário, antes ou depois da apresentação do requerimento de opção ao Simples.
A documentação juntada aos autos indica que o parcelamento requerido em
17/07/2007 se deu no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Recibo
44996891925144, e-fls. 14); e que a quitação dos débitos mencionados acima, em 31/01/2011, já
se deu junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no contexto de débitos inscritos
em dívida ativa da União (e-fls. 22/26). Os extratos a seguir fotocopiados comprovam tais
assertivas:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

Note-se que, segundo demonstram os documentos de e-fls. 25/26, os débitos
35.169.600-8 e 35.169.601-6 foram inscritos na PGFN em AGO/2009, sendo liquidados em
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

31/01/2011, o que demonstra de forma inconteste que a empresa não estava com situação regular
em 29/01/2010”.
Não se sustenta, assim, a alegação da contribuinte de que o pagamento feito em
31/01/2011 representaria apenas quitação antecipada do parcelamento realizado junto à
Secretaria da Receita Federal.
Com efeito, a referida quitação já se deu no âmbito da PGFN, sobre débitos que
estavam sendo exigidos no contexto de dívida ativa da União, de modo que a exigibilidade
desses débitos realmente não estava suspensa por nenhum parcelamento realizado no âmbito da
Receita Federal.
As questões que a contribuinte suscita em relação à sua situação tributária em
anos posteriores, de 2011 em diante, não afetam os problemas de sua opção no ano-calendário de
2010. É que com a quitação das referidas pendências em 31/01/2011, sua condição para o
enquadramento no Simples restou mesmo alterada, mas somente a partir de 2011. Daí porque o
Doc. 09 a que se refere à recorrente, e-fls. 127, a seguir reproduzido, não pode ser considerado
como elemento de prova para o deslinde da questão, pois foi emitido em 05/11/2012:

Por fim, não se vislumbrou no presente caso qualquer “abuso de autoridade” ou
afronta aos princípios constitucionais da Legalidade Administrativo-Tributária e da Motivação
dos Atos Administrativos, consagrados nos artigos 5o, II, 150, I, e 37, da Carta Magna, como
alegou a defesa. O despacho decisório descreve a infração apurada, está devidamente embasado
na legislação tributária e foi praticado por autoridade competente.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.298 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16542.000128/2010-66

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital